Tribunal: TJDFT
Processo: 0005685-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APELO PROVIDO POR MAIORIA PARA CONDENAR O RÉU. DISCUSSÃO DE PRAZO REFLETE NA ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. MÉRITO. PEDIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRATAMENTO PARITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo interno manejado em face de decisão monocrática de Relator de Turma Criminal, que nega pedido de restituição de prazo recursal após a prolação de acórdão em apelação, com voto divergente favorável à Defesa, deve ser julgado pela Câmara Criminal, pois implica na inviabilidade de processamento de embargos infringentes e de nulidade criminais, de competência deste órgão Colegiado, nos moldes do artigo 23, inciso VII, do RITJDFT.
2. As Defensorias Públicas nacionais sofrem de precárias condições de pessoal e material, mormente tendo em conta a dimensão de suas funções, em aspectos qualitativos e quantitativos. Em razão disso, lhes são deferidos benefícios, tais como prazos em dobro e intimação mediante vista pessoal dos autos (artigo 44, inciso I, LC 80/94), não se vislumbrando justificativa para conferir-lhe tratamento diferenciado não previsto em lei, como a restituição do prazo recursal.
3. Os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios (improrrogáveis), não admitindo restituição ou ampliação, nos termos do artigo 798 do Código de Processo Penal.
4. O atual cenário de estado de calamidade pública ensejou a edição das Portarias Conjuntas n. 33 e 55/2020, por este Tribunal de Justiça, suspendendo os prazos dos processos eletrônicos de 19-março-2020 a 4-maio-2020 – período que se mostrou suficiente para que as partes, servidores e Magistrados se ajustassem às novas circunstâncias e pudessem atuar remotamente nos processos eletrônicos.
5. A restituição de um único prazo, em uma única ação penal, em favor de uma das partes, não se coaduna com os princípios da igualdade, da segurança jurídica, da lealdade processual, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pois a perda do prazo não reflete consequência da pandemia, mas ato isolado que não pode ser suprido por decisão judicial.
6. Recurso desprovido.